Tribunal: TJMT
Processo: 1033421-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033421-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato de demissão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se possui validade jurídica o ato administrativo de demissão fundamentado no cumprimento de sentença penal condenatória não definitiva, considerando o efeito suspensivo do recurso de apelação criminal.

III. Razões de decidir

3.
O ato administrativo vinculou-se expressamente ao cumprimento de decisão judicial penal, sujeitando-se ao regime jurídico desta decisão, incluindo os aspectos relativos à sua executoriedade, aplicando-se a Teoria dos Motivos Determinantes.

4.
A sentença penal encontrava-se com eficácia suspensa por força do recurso de apelação e da regra cogente do art. 597 do Código de Processo Penal, que estabelece o efeito suspensivo da apelação de sentença condenatória.

5.
A execução da penalidade de perda de cargo antes do trânsito em julgado da condenação penal viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

6.
A independência das instâncias não autoriza a Administração a executar efeitos de decisão judicial suspensa quando ela própria fundamenta seu ato no cumprimento de decisão judicial específica.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de demissão de servidor público que se fundamenta exclusivamente no cumprimento de sentença penal condenatória pendente de recurso com efeito suspensivo, por violação ao princípio da presunção de não culpabilidade e por basear-se em título judicial inexequível."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º,
inciso
LVII; CPP, art. 597; CP, art. 92,
inciso
I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, MS 1018436-46.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado por
HERIK MAYKON FLORES GONÇALVES
contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a decisão agravada merece ser reformada, sustentando que a análise do caso deve ser revista à luz da moderna compreensão sobre a independência entre as instâncias e a prevalência do princípio da moralidade administrativa.

Argumenta que a conduta praticada pelo agravado (roubo qualificado e associação criminosa) é extremamente grave e incompatível com a função de Cabo da Polícia Militar, justificando a demissão na esfera administrativa com fundamento no princípio da moralidade administrativa (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal).

Com base nesses fundamentos, pugna pela retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela cassação da ordem de segurança.

Contrarrazões no Id.
345325878
, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado por
HERIK MAYKON FLORES GONÇALVES
contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o impetrante insurgiu-se contra sua demissão das fileiras da Polícia Militar (Portaria nº 693002), alegando que o ato se baseou em sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado, violando o efeito suspensivo do recurso de apelação por ele interposto.

A decisão monocrática agravada acolheu a tese do impetrante, concedendo a segurança para declarar a nulidade da Portaria nº 693002, sob o fundamento de que o ato administrativo se baseou em título judicial inexequível por força do efeito suspensivo do recurso de apelação (artigo 597 do Código de Processo Penal), violando o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

O cerne da controvérsia
, portanto,
reside em definir se o ato administrativo de demissão, fundamentado expressamente no cumprimento de sentença penal condenatória não definitiva, possui validade jurídica, considerando o efeito suspensivo do recurso de apelação criminal.

Pois bem.

No caso, o impetrante, Cabo da Polícia Militar, foi demitido por meio da Portaria n. 693.002, disponibilizada no Diário Oficial do Estado em
16 de setembro de 2025
, em cumprimento à “
decisão judicial proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Processo nº 1002241-68.2024.8.11.0013, em desfavor de Cabo PM
Herik
Maycon Flores Gonçalves, condenado como incurso nas penas do Art. 157, § 3º, II, do Código Penal e Artigo 288-A do Código Penal (...), bem como à perda do cargo público
” (Id. 317607883).

Conforme se vê, o ato coator, Portaria nº 693002, fundamentou-se expressamente no
"cumprimento à decisão judicial"
. Ao assim proceder, a Administração Pública vinculou expressamente a validade
do seu ato ao regime jurídico da referida decisão judicial, aplicando-se a Teoria dos Motivos Determinantes.

Ocorre que a sentença penal, à época da demissão, encontrava-se com sua eficácia suspensa, por força do recebimento do recurso de apelação e pela regra cogente do art. 597 do Código de Processo Penal.

A regra disposta no art. 597 do Código de Processo Penal estabelece, como norma geral, que a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. Tal efeito obsta a produção de eficácia da decisão recorrida, tanto em sua parte principal quanto nos seus efeitos secundários, como é o caso da perda do cargo público (art. 92,
inciso
I, do Código Penal).

A execução da penalidade de perda de cargo antes do trânsito em julgado da condenação penal representa violação ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, insculpido no artigo 5º,
inciso
LVII, da Constituição da República. Este princípio fundamental impede que os efeitos da condenação criminal sejam antecipados, protegendo o acusado contra punições prematuras.

Embora o Estado recorrente invoque a tese da independência das esferas de responsabilização, baseando-se no julgamento do Supremo Tribunal Federal no
Ag.Reg
. no RE 1.568.524/AM, é necessário distinguir as situações fático-jurídicas. No precedente citado, tratava-se de ação civil pública autônoma para declaração de perda de cargo público vitalício, com fundamento próprio na legislação civil e administrativa, independentemente da esfera penal.

Nesses termos, o referido julgado concluiu que
“
A ausência de trânsito em julgado de ação penal
não obsta o ajuizamento de ação civil para perda do cargo
, assim como a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição não impede a análise da pretensão de perda de cargo público vitalício, em face da prevalência do texto constitucional sobre a legislação infraconstitucional
”
.

[sem destaque no original].

No caso em tela, diversamente, a própria Administração declarou que a demissão decorreu do "cumprimento à decisão judicial" penal, criando vínculo direto e expresso entre o ato administrativo e a sentença criminal. Não houve instauração de processo administrativo disciplinar autônomo nem fundamentação administrativa independente. O ato vinculou-se exclusivamente à decisão penal que, à época,
se encontrava com a
eficácia jurídica
suspensa decorrente da interposição de recurso próprio
.

A independência das instâncias invocada pelo Estado recorrente não autoriza a Administração a executar efeitos de decisão judicial suspensa. Quando a própria Administração fundamenta seu ato no cumprimento de decisão judicial específica, submete-se ao regime jurídico desta decisão, incluindo os aspectos relativos à sua executoriedade.

Ademais, a jurisprudência desta
c. Turma
orienta-se no sentido de que
"a pena de perda do cargo público, decretada em caráter acessório em ação criminal, incide somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória"
(TJ-MT, mandado de segurança 1018436-46.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j.
em 3.12.2020).

Dessa forma, o ato administrativo de demissão, ao se basear em título judicial inexequível, padece de vício insanável em seu motivo, tornando-o nulo.

Destarte, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência d
este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, não merecendo nenhum reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão monocrática que concedeu a segurança.

É como voto.

V O T O-VISTA

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Egrégia Turma:

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que concedeu a segurança para declarar a nulidade da Portaria n. 693002, por meio da qual o impetrante foi demitido das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que o ato administrativo se lastreou, de modo exclusivo, em sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado, contra a qual havia sido interposta apelação recebida com efeito suspensivo.

Com base nas informações constantes dos autos encaminhados, entendo que o agravo interno não comporta provimento.

A insurgência recursal não infirma o núcleo lógico-jurídico da decisão agravada. Isso porque o ponto central da controvérsia não reside em negar, em abstrato, a independência entre as instâncias penal, administrativa e civil, mas em reconhecer que, na hipótese concreta, a Administração elegeu fundamento específico para a prática do ato demissório e, por isso, subordinou-se ao respectivo regime jurídico.

Conforme documentado nos autos, a Portaria n. 693002 consignou que a demissão foi promovida em cumprimento à decisão judicial proferida na ação penal n. 1002241-68.2024.8.11.0013, a qual condenou o impetrante e decretou, como efeito acessório, a perda do cargo público. Não se extrai dos documentos apresentados a instauração de processo administrativo disciplinar autônomo, tampouco a adoção de motivação administrativa independente, fundada em apuração própria dos fatos sob a ótica do regime disciplinar militar. Ao revés, verifica-se a vinculação expressa do ato administrativo ao título judicial penal.

Essa moldura atrai, com nitidez, a incidência da teoria dos motivos determinantes. Se a Administração declara que atua para cumprir determinada decisão judicial, a validade do ato passa a depender da higidez e da eficácia jurídica do motivo invocado. Em outros termos, não lhe é dado, posteriormente, substituir a motivação efetivamente lançada por outra que não integrou a formação do ato, especialmente quando tal substituição implica alteração substancial da própria causa jurídica da demissão.

Conforme assentado no
decisum
recorrido, a sentença penal utilizada como fundamento do desligamento encontrava-se sujeita a recurso de apelação recebido com efeito suspensivo. Nessa perspectiva, a eficácia da condenação permanecia obstada, inclusive quanto aos seus efeitos secundários, entre os quais se insere a perda do cargo público decretada com base no art. 92, I, do Código Penal. A interpretação literal do art. 597 do Código de Processo Penal, conjugada com a interpretação sistemática do regime constitucional da presunção de inocência, conduz à conclusão de que não se mostra legítima a execução antecipada desse efeito acessório antes do trânsito em julgado da condenação.

Sob o prisma teleológico, a exigência de definitividade da condenação, para fins de implementação de efeito penal de tamanha gravidade, preserva não apenas a coerência do sistema recursal penal, mas também a garantia constitucional insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição da República. A perda do cargo público, quando imposta como efeito da condenação criminal, não se despe da natureza sancionatória, razão pela qual deve submeter-se ao mesmo regime de estabilidade e definitividade inerente ao título penal que lhe dá suporte. Antecipá-la, sem trânsito em julgado, implica atribuir plena executoriedade a capítulo da sentença ainda sujeito à revisão, em manifesta tensão com a presunção de não culpabilidade.

A argumentação do agravante, fundada na independência das instâncias e na moralidade administrativa, não é suficiente para alterar essa conclusão. Não se desconhece que as esferas de responsabilização podem, em determinadas situações, desenvolver-se autonomamente. Contudo, essa premissa não socorre o recorrente no caso concreto, pois a demissão impugnada não foi formalmente construída como sanção administrativa autônoma. O Estado não demonstrou, nos documentos apresentados, o exercício de poder disciplinar independente, com base em procedimento próprio, contraditório regular e motivação administrativa desvinculada da execução da sentença penal. Ao contrário, o que houve foi o cumprimento de decisão judicial criminal, conforme expressamente consignado na Portaria.

Daí decorre um silogismo simples e suficiente: se o ato administrativo se fundou exclusivamente no cumprimento de uma sentença penal; se essa sentença estava com sua eficácia suspensa em razão de apelação recebida com efeito suspensivo; então o ato administrativo, por depender da executoriedade desse título, nasceu desprovido de suporte jurídico válido. A conclusão, portanto, é a nulidade do ato por vício de motivo.

Também não prospera a invocação do precedente do Supremo Tribunal Federal referido no agravo interno (
AgReg
no RE 1.568.524/AM), ao menos na extensão pretendida pelo agravante. Isso porque, conforme relatado no próprio recurso, naquele caso discutia-se a possibilidade de perda de cargo público vitalício em ação civil própria, fundada na autonomia material da instância extrapenal — contexto jurídico substancialmente distinto do presente.

A distinção é decisiva. No precedente invocado, a autonomia da via eleita constitui a própria razão de decidir; no caso em exame, a ausência dessa autonomia configura precisamente o vício identificado. Não há, assim, identidade material entre as hipóteses. A aplicação do precedente, sem essa cautela, implicaria desconsiderar a técnica do
distinguishing
e suprimir a distinção entre sanção autônoma extrapenal e execução antecipada de efeito penal suspenso, categorias que não se confundem.

De igual modo, não se mostra juridicamente possível convalidar o ato demissório com base em fundamentos supervenientes construídos em sede recursal. A moralidade administrativa, embora princípio de central relevância, não dispensa a observância da legalidade, do devido processo legal e da motivação adequada do ato administrativo. Em Direito Público, a finalidade legítima não sana vícios de forma ou de motivo quando estes atingem o próprio suporte de validade do ato.

Importa destacar que não se impede, em tese, a adoção das providências administrativas cabíveis pelas vias próprias, desde que observados os pressupostos legais e constitucionais pertinentes. O que se
afirma
, e apenas isso, é que a demissão efetivamente praticada, tal como motivada e documentada nos autos, não se sustenta, por ter sido alicerçada em título penal cuja eficácia se encontrava suspensa.

A decisão monocrática, ademais, harmoniza-se com precedente desta Corte no sentido de que a pena de perda do cargo público, decretada como efeito acessório em ação penal, somente incide após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em síntese, os elementos constantes dos autos indicam que a demissão do impetrante não decorreu de processo disciplinar autônomo, mas do cumprimento de sentença penal ainda não definitiva. A partir dessa premissa fática, a interpretação do art. 597 do CPP, em conjunto com o art. 5º, LVII, da Constituição Federal, revela a inexequibilidade do efeito acessório de perda do cargo antes do trânsito em julgado. Por conseguinte, o ato administrativo é nulo por vício de motivo, não havendo razão para a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, ACOMPANHO o eminente Relator e voto no sentido de conhecer do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança e declarou a nulidade da Portaria n. 693002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026